Tribunal: STJ
Processo: 4765921-17.2024.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222428 - MG(2025/0249224-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GUILHERME VIEIRA CAMPOS
EMBARGANTE
: HENRIQUE VIEIRA CAMPOS
REPR. POR
: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS HERMENEGILDO - CURADOR
ADVOGADOS
: NAIM ALVES FERREIRA - MG001115A
NAIM ALVES FERREIRA - GO010219
NAIANA CHAVES FERREIRA - MG162775
EMBARGADO
: MARCELI CARDOSO ROSA
ADVOGADOS
: WENDEL DE BRITO LEMOS TEIXEIRA - MG091497
LETICIA ARANTES KEHDI - MG217512
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - MG223382
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
que, embora seja possível se excepcionar o direito real de habitação do
cônjuge supérstite. O caso concreto não apresentava características que
justificassem a excessão.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Documento eletrônico VDA56885597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 52d3318a-233d-4de9-bcd1-378b7d8ce034

Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA56885597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 19/05/2026 13:34:40
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 52d3318a-233d-4de9-bcd1-378b7d8ce034

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2222428 - MG(2025/0249224-3)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
EMBARGANTE
: GUILHERME VIEIRA CAMPOS
EMBARGANTE
: HENRIQUE VIEIRA CAMPOS
REPR. POR
: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS HERMENEGILDO - CURADOR
ADVOGADOS
: NAIM ALVES FERREIRA - MG001115A
NAIM ALVES FERREIRA - GO010219
NAIANA CHAVES FERREIRA - MG162775
EMBARGADO
: MARCELI CARDOSO ROSA
ADVOGADOS
: WENDEL DE BRITO LEMOS TEIXEIRA - MG091497
LETICIA ARANTES KEHDI - MG217512
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - MG223382
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
1. Nos termos do
do Código de Processo Civil, os embargos de
art. 1.022
declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado, o que
não se verifica no caso dos autos.
2. O acórdão embargado, de maneira clara e fundamentada, consignou que,
que, embora seja possível se excepcionar o direito real de habitação do
cônjuge supérstite. O caso concreto não apresentava características que
justificassem a excessão.
3. A pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no
julgado embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da
demanda, é incabível na via eleita.
Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de embargos de declaração opostos por GUILHERME VIEIRA
CAMPOS e HENRIQUE VIEIRA CAMPOS contra acórdão da Terceira Turma que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA56482931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: 5bef1764-3331-42cf-b6ac-1601084676f1

O aresto embargado tem a seguinte ementa (fl. 1.137-1.138):

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. DIREITO
REAL DE HABITAÇÃO. CÔNJUGE SUPÉRSTITE.
RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto em agravo de instrumento
contra decisão em processo de inventário que indeferiu o
pedido de reconhecimento do direito real de habitação da
cônjuge supérstite sobre imóvel de maior valor venal,
diverso daquele em que residiu por mais tempo com o de
cujus.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o direito
real de habitação da cônjuge supérstite deve recair sobre o
último imóvel em que o casal foi domiciliado antes do
óbito ou sobre o imóvel em que habitaram por mais tempo.
III. Razões de decidir
3. O direito real de habitação, conforme o
do
art. 1.831
Código Civil, assegura ao cônjuge supérstite o direito de
permanecer no imóvel destinado à residência da família.
4. A Terceira Turma do STJ firmou entendimento de que,
como regra, o imóvel objeto do direito real de moradia
deve ser aquele em que o casal tenha habitado por último.
5. No caso em julgamento, não se verificou a existência de
exceções que justifiquem a relativização do direito real de
habitação, como a percepção de pensão vitalícia pela
cônjuge supérstite.
IV. Dispositivo e tese
6. Recurso provido para reconhecer o direito real de
moradia da cônjuge supérstite em relação ao último imóvel
em que o casal habitava.

Sustenta a parte embargante que não se analisou o argumento de que a
cônjuge supérstite herdaria somente 30% do patrimônio do
e que ela receberia
de cujus
pensão vitalícia.
Requer, ao final, o acolhimento dos embargos declaratórios, empregando
efeitos modificativos, para negar provimento ao recurso especial.
A parte embargada, instada a manifestar-se, apresentou impugnação às fls.
1.160-1.167
É, no essencial, o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):

Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-se a
art. 1.022
corrigir erro material, esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão
existente na decisão embargada.
Documento eletrônico VDA56482931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: 5bef1764-3331-42cf-b6ac-1601084676f1

No caso em exame, inexistem vícios no julgado.
Com efeito, verifica-se que o acórdão embargado, de maneira clara e
fundamentada, consignou que não houve comprovação de que a cônjuge supérstite
perceberia pensão mensal vitalícia nos seguintes termos (fls. 1.145-1.146):

É possível, contudo, que haja exceções, como foi
decidido no R Esp n.
cuja ementa
2.151.939/RJ
transcrevo:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INVENTÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA. DIREITO REAL DE HABITAÇÃO.
DIREITO
CONSTITUCIONAL
À
MORADIA.
PRESERVAÇÃO DOS VÍNCULOS AFETIVOS.
DIREITO
VITALÍCIO
E
PERSONALÍSSIMO.
REGRA.
RELATIVIZAÇÃO
E
MITIGAÇÃO.
POSSIBILIDADE. SITUAÇÕES EXCEPCIONAIS.
[...]
5. Inobstante a sua notável envergadura no cenário
nacional, o direito real de habitação não é absoluto e, em
hipóteses específicas e excepcionais, quando não atender a
finalidade social a que se propõe, poderá sofrer mitigação.
Eventual relativização do direito real de habitação, somente
excepcionalmente admitida, deverá ser examinada de modo
casuístico, confrontando-se concretamente a necessidade
de prevalência do direito dos herdeiros em face do direito
do consorte.
6. O
do Código Civil deve ser interpretado da
art. 1.831
seguinte maneira: (I) como regra geral, preenchidos os
requisitos legais, é assegurado ao cônjuge ou
companheiro supérstite o direito real de habitação
relativamente ao imóvel destinado à residência da
família; e (II) é possível relativizar o direito real de
habitação em situações excepcionais, nas quais
devidamente comprovado que a sua manutenção não
apenas
acarreta
prejuízos
insustentáveis
aos
do imóvel, mas também não se
herdeiros/proprietários
justifica em relação às qualidades e necessidades
pessoais do convivente supérstite.
7. No recurso sob julgamento, o Tribunal de origem
manteve o direito real de habitação da convivente
supérstite sobre o único imóvel a inventariar em razão
do falecimento do de cujus, sendo que ao longo do
trâmite processual comprovou-se que: (I) a cônjuge
sobrevivente recebe pensão vitalícia em montante
elevado, possuindo recursos financeiros suficientes para
assegurar sua subsistência e moradia dignas; e (II) os
herdeiros são os nu-proprietários do imóvel, sendo que
não recebem quaisquer outros valores a título de
pensão e alugam outros bens para residirem com os
seus descendentes (netos do falecido), os quais também
poderiam ser abrigados no imóvel inventariando. Logo,
na excepcional situação examinada, deve-se relativizar
o direito real de habitação em favor dos herdeiros.
Documento eletrônico VDA56482931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: 5bef1764-3331-42cf-b6ac-1601084676f1

8.
Recurso
especial
conhecido
e
provido
para
excepcionalmente afastar o direito real de habitação do
cônjuge supérstite.
, relatora Ministra Nancy Andrighi,
(REsp n. 2.151.939/RJ
Terceira Turma, DJe de
)
27/9/2024.

O caso em julgamento não se amolda à exceção do julgado
acima, pois a razão de decidir do TJMG foi a existência
de outro imóvel em que o casal teria habitado por mais
tempo, não havendo comprovação de que há percepção
de pensão vitalícia pela cônjuge supérstite e de que os
herdeiros no presente caso possuem outros bens imóveis.

Não merecem acolhimento os argumentos dos recorridos
de que o direito real de habitação deveria recair sobre o
imóvel de menor valor , não só pelos argumentos acima
delineados, como pela própria avaliação do imóvel em
questão juntada às fls. 1.107- 1.111 - prova posteriormente
produzida no sentido do do CPC e cuja juntada defiro
- , de onde se extrai o seguinte conteúdo da
art. 435
certidão lavrada pela oficiala de justiça (fls. 1.109):

Por fim, em linha com o
Parágrafo Único do
Art. 879,
, certifico que não disponho de
CPC/2015
conhecimentos técnicos especializado e específica no
campo da expetise avaliação profissional de imóveis.
Nesse sentido, a presente avaliação fundamentou-se
na análise comparativa do valor de mercado de
propriedades semelhantes, assim como na pesquisa
online em imobiliárias locais.

Ou seja, a afirmação da própria oficiala de justiça que
avaliou o imóvel em questão põe em dúvida a correção da
conclusão a que chegou.

Observa-se, portanto, a pretensão do embargante na modificação do
julgado. Todavia, os embargos de declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
A propósito, cito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL.
ERRO
MATERIAL.
OCORRÊNCIA.
CORREÇÃO.
EFEITOS
INTEGRATIVO
E
MODIFICATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
ACOLHIDOS.
1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar
eventual existência de obscuridade, contradição, omissão
ou erro material
,
.
(CPC/2015 art. 1.022)
2. No caso, os presentes aclaratórios merecem acolhimento,
para sanar erro material verificado.
3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos
integrativo e modificativo.
Documento eletrônico VDA56482931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: 5bef1764-3331-42cf-b6ac-1601084676f1

(EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp n. 2.122.639/PR
Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de
9/9/2024,
)
13/9/2024.

No mesmo sentido, cito: EDcl no AgInt no
, relator
AREsp n. 1.896.238/RJ
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de
EDcl no AgInt no
25/3/2022;
, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
AREsp n. 1.880.896/RJ
DJe de 26/5/2022.
Portanto, é evidente que os presentes embargos são incabíveis, pois
veiculam pretensão exclusivamente infringente do julgado, sem o propósito específico de
sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração e, de pronto, advirto o
embargante sobre a reiteração deste expediente, sob pena de pagamento de multa de 2%
sobre o valor atualizado da causa, porque os próximos embargos versando sobre o
mesmo assunto serão considerados manifestamente protelatórios (art. 1.026, § 2o, do
Código de Processo Civil).
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA56482931 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 06/05/2026 13:37:58
Código de Controle do Documento: 5bef1764-3331-42cf-b6ac-1601084676f1

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no REsp 2.222.428 / MG
Número Registro: 2025/0249224-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000243400215001
10000243400215002
10000243400215003
10000243400215004
47659211720248130000 50040824820218130702
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARCELI CARDOSO ROSA
ADVOGADOS
: WENDEL DE BRITO LEMOS TEIXEIRA - MG091497
LETICIA ARANTES KEHDI - MG217512
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - MG223382
RECORRIDO
: GUILHERME VIEIRA CAMPOS
RECORRIDO
: HENRIQUE VIEIRA CAMPOS
REPR. POR
: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS HERMENEGILDO - CURADOR
ADVOGADOS
: NAIM ALVES FERREIRA - MG001115A
NAIM ALVES FERREIRA - GO010219
NAIANA CHAVES FERREIRA - MG162775
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - SUCESSÕES - INVENTÁRIO E PARTILHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Documento eletrônico VDA56864569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 2377788c-90c9-449f-a2cd-f21bfc277271

EMBARGANTE : GUILHERME VIEIRA CAMPOS
EMBARGANTE : HENRIQUE VIEIRA CAMPOS
REPR. POR
: ROSANGELA VIEIRA CAMPOS HERMENEGILDO - CURADOR
ADVOGADOS
: NAIM ALVES FERREIRA - MG001115A
NAIM ALVES FERREIRA - GO010219
NAIANA CHAVES FERREIRA - MG162775
EMBARGADO : MARCELI CARDOSO ROSA
ADVOGADOS
: WENDEL DE BRITO LEMOS TEIXEIRA - MG091497
LETICIA ARANTES KEHDI - MG217512
JOSE HENRIQUE DE OLIVEIRA COUTO - MG223382
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56864569 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:47:35
Código de Controle do Documento: 2377788c-90c9-449f-a2cd-f21bfc277271